Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700419-02.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL OSVALDO DE CASTRO DOURADO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que a ré reestabelecesse integralmente as funcionalidades do perfil @douradoconservador. O teor da decisão agravada é o seguinte: “Nada a prover quanto ao pedido formulado pela parte autora. Vê-se pelo vídeo de ID 259270381, expressamente, a informação de que a "monetização" está ativa. Também verifica-se que algumas mensagens foram removidas pelo fato de que não teriam respeitado a política da plataforma sobre "nudez" ou "atividade sexual": Transcorrido o prazo conferido na decisão saneadora, façam-se os autos conclusos para sentença.” Em suas razões, o agravante alega que ajuizou ação de obrigação de fazer em face da empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., visando ao restabelecimento integral de funcionalidades de seu perfil profissional na plataforma Instagram, após a imposição de restrições decorrentes de suposta violação às diretrizes da comunidade. Sustenta que a publicação que motivou as sanções foi equivocadamente classificada como violadora de normas relativas à exploração sexual e nudez infantil, tendo a própria plataforma reconhecido expressamente o erro e restaurado o conteúdo e as contas vinculadas. Defende que, não obstante tal reconhecimento, permaneceram ativas diversas restrições desarrazoadas, como a proibição de transmissões ao vivo, veiculação de anúncios e monetização, o que inviabiliza o exercício regular de sua atividade profissional. Sustenta, ainda, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, pois houve determinação de conclusão para sentença sem o prévio julgamento dos embargos de declaração opostos e sem a abertura de prazo para apresentação de réplica. Requer a concessão da tutela recursal para determinar o restabelecimento imediato de todas as funcionalidades e recursos do perfil profissional @douradoconservador, com a remoção integral das restrições impostas, bem como a suspensão da prolação de sentença na origem, a fim de que sejam previamente julgados os embargos de declaração pendentes e oportunizada a apresentação de réplica, assegurando-se o regular contraditório e a ampla defesa. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. Examina-se a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Em relação às alegações de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que houve determinação de conclusão para sentença sem o prévio julgamento dos embargos de declaração opostos e sem a abertura de prazo para apresentação de réplica, a matéria não está prevista no art. 1.015 do CPC e não reveste de urgência que justifique sua apreciação em agravo de instrumento. Tais questões podem ser discutidas em preliminar de eventual recurso de apelação. Não conheço, portanto, dessa parcela do agravo de instrumento. Por outro lado, em relação à parcela da decisão que indeferiu a tutela de urgência, é cabível a interposição do agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, devem estar presentes os pressupostos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano. A controvérsia reside na análise da legalidade das restrições impostas ao perfil profissional do agravante, que afirma não ter publicado conteúdo ilícito. Quanto à probabilidade do direito, a liberdade de expressão, pilar do Estado Democrático de Direito, encontra assento no art. 5o, inciso IV, da Constituição da República, que assegura o direito à livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ademais, o inciso IX do mesmo artigo reforça que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”. A liberdade de expressão, assim, não pode ser restringida por normas que instituam censura prévia, obriguem licenciamento ou autorizem controle estatal do conteúdo da manifestação. Ademais, o Supremo Tribunal Federal consigna que a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades (Rcl 22328, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018). Embora a liberdade de expressão seja ampla, não é absoluta, estando sujeita à responsabilidade ulterior, isto é, eventuais excessos devem ser analisados caso a caso, com base na proteção de outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem, a intimidade e a vida privada (art. 5o, incisos V e X, da CF/88). A liberdade de informar deve ser exercida com responsabilidade, sem possibilidade de lesionar os direitos individuais dos cidadãos, especialmente sob o prisma da proporcionalidade. Consta da inicial que, em 09/08/2025, o agravante teve a conta principal @douradoconservador e o perfil @samuel.dourado suspensos, após publicação de conteúdo informativo contra o abuso infantil. A plataforma, todavia, enquadrou o material como violação aos “Padrões da Comunidade sobre exploração sexual, abuso e nudez infantil”. De acordo com as alegações, permanecem restrições relevantes no perfil profissional do agravante, tais como proibição de transmissões ao vivo e impossibilidade de criar anúncios. Parece justificável a afirmação do autor de que as medidas impostas pelo réu afetam diretamente a liberdade de expressão e a atividade profissional do usuário. Contudo, o juízo de ponderação há de se dar no âmbito do contraditório e da ampla defesa que o processo busca assegurar. A sentença de mérito é o momento adequado para a apreciação mais aprofundada de tais direitos em aparente colidência. O processo se encontra instruído, na origem, o que indica não ser provável demora significativa no deslinde da causa. Desse modo, não vislumbro o perigo de dano necessário ao deferimento da tutela provisória de urgência. Conheço, pois, em parte, do recurso. Quando à parte conhecida, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w